Tribunal: TJES
Processo: 5001106-80.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001106-80.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIANE PEREIRA DE AGUIAR
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO CANIVETE/VILA IZABEL. SENTENÇA IMPROCEDENTE. AUTORA NÃO COMPROVOU OS DANOS ALEGADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°: 5001106-80.2024.8.08.0030

Recorrente: ROSIANE PEREIRA DE AGUIAR

Recorrido: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 10102298).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Em razão do pedido superveniente de desistência do recurso, nos termos do art. 988, do CPC homologo o referido pedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)